Tribunal: STF
Processo: ARE 1580072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO REAJUSTE DO PERCENTUAL DE 33,24% PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.008/22. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DA AUTORA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.



    1. Na seara da apelação, a autora suscita a preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa, dado que o magistrado não lhe concedeu prazo para a apresentação da réplica, não lhe permitiu a realização de demais provas, especialmente, a prova pericial, surpreendendo-a com o julgamento antecipado da lide e em vista de não ter declarado a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 1.013/2022.



    2. Observa-se que nas contestações apresentadas, os réus não trazem fatos novos que poderiam impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora a permitir a abertura do prazo legal para a manifestação por meio de réplica, nos termos do artigo 350 do CPC.



    3. Por outro lado, do cotejo da peça de defesa apresentada pelo demandado, Fundo Previdenciário do Município de São José da Coroa Grande, depreende-se que houve suscitação da preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita, o que ensejaria a abertura do prazo para a demandante se pronunciar sobre a questão deduzida, conforme previsão contida no artigo 351 do CPC.



    4. Apesar da irregularidade processual, é de comezinho conhecimento que a nulidade somente deve ser decretada se houver efetivo prejuízo à parte. In casu, o magistrado de planície não analisou a preliminar ao proferir a sentença, no entanto, nenhum infortúnio causou à parte autora, dado que o município trouxe a questão em suas contrarrazões, a qual, sem qualquer óbice, pode ser apreciada por este colegiado por ocasião do presente julgamento.



    5. Ademais, sabe-se que o destinatário da prova é o magistrado, cabendo-lhe decidir pela necessidade de sua produção ou não. Assim, se o magistrado entendeu que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da ação, faz-se desnecessária a produção de outras provas, circunstância essa que autoriza o julgamento antecipado do feito, sem afronta ao princípio da ampla defesa.



    6. Em relação à omissão quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal pelo julgador de planície, na verdade, entendeu ele, conforme consta da sentença, que a demandante estava tão somente questionando a contribuição previdenciária por ausência de legislação que autorizasse sua incidência sobre seus proventos, não havendo qualquer discussão a respeito de seu percentual.



    7. Na seara recursal, a autora questiona a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.013/2022, visto deduzir que somente poderá existir cobrança de contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas com o estrito cumprimento dos requisitos relativo à existência de déficit atuarial no RPPS, designação da alíquota dos descontos e a fixação do prazo para o equacionamento de seu equilíbrio, hipóteses estas não previstas na legislação atacada.



    8. É de conhecimento geral que desde a Emenda Constitucional nº 41/2003 a base de cálculo para a incidência das contribuições previdenciárias sobre os proventos dos aposentados e dos pensionistas tem como base de cálculo o valor que superasse o teto do Regime Geral da Previdência Social.



    9. Como será melhor detalhado na apreciação do mérito, com a Emenda Constitucional 103/2019, o legislador abriu duas exceções relativas à base dos cálculos das contribuições, pois passou a permitir que os descontos do percentual recaíssem sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o valor do salário mínimo, acaso houvesse déficit atuarial (art. 149, § 1º-A), esta conhecida como contribuição ordinária, como também instituir a chamada contribuição extraordinária, que seria possível quando demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionamento do déficit atuarial (art. 149, § 1º-B).



    10. Apesar da recorrente discorrer sobre a questão como contribuição extraordinária, na verdade, a matéria se afeiçoa à contribuição ordinária, visto que o § 2º, do artigo 54, a Lei Municipal nº 1.013/2022 é claro reflexo do texto constitucional que permite, quando houver déficit atuarial, o desconto da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionista tomando como base de cálculo o valor dos proventos que supere o salário mínimo.



    11. Como já assentado, a apelante estaqueia a fundamentação da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.013/2022 no fato de inexistir déficit atuarial, designação da alíquota dos descontos e fixação do prazo para o equilíbrio das finanças.



    12. A despeito dos argumentos insertos na apelação da autora, o Relatório de Avaliação Atuarial realizado em fevereiro de 2022 demonstra, de forma veemente, o déficit atuarial do CORPREV - Fundo Previdenciário do Município de São José da Coroa Grande e, conforme o já mencionado § 2º, do artigo 54, da Lei Municipal nº 1.013/2022, há perfeita previsão da alíquota dos descontos que foi efetivamente fixada em 14% (catorze por cento) incidente sobre o valor dos proventos de aposentadorias ou pensões que superem o salário-mínimo federal vigente e, diga-se por fim, que somente haveria necessidade de fixação de prazo para a vigência do desconto acaso se tratasse de contribuição extraordinária, que poderia ser instituída quando demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A, do artigo 149, da Constituição Federal para equacionar o déficit atuarial (artigo 149, § 1º-B). Preliminar rejeitada.



    13. Ainda, de logo, antes de adentrar precisamente no mérito, há se ser apreciada a questão concernente à impugnação quanto à concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora, visto que o Município de São José da Coroa Grande alega que a mesma não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira.



    14. Não merece acolhida a pretensão do recorrente. Ao contrário do alegado, a parte autora acostou aos autos documento correspondente ao valor dos seus proventos, Id 31038126, que demonstra sua condição de hipossuficiência capaz de comprometer sua subsistência acaso se responsabilize pelo pagamento das custas processuais.



    15. Superada a questão, no mérito, atenta-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A autora, professora aposentada municipal, perseguindo seu pretenso direito a ver implantado nos proventos o reajuste de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) determinado pelo Governo Federal e previsto na Lei Municipal nº 1.008/22, como também a suspensão dos descontos previdenciários efetuados pela edilidade e, por sua vez, o Município de São José da Coroa Grande, postulando a reforma da fração da sentença que julgou procedente o pedido autoral, que lhe condenou, solidariamente com a CORPREV, a promover a devolução simples dos valores decorrentes da retenção referente à contribuição previdenciária desde sua incidência nos proventos da autora até a data de 08.07.2022.



    16. Para atingimento de seu pleito, aponta a autora que no âmbito municipal a Lei nº 1.008/2022 prevê o escalonamento do piso nas grades vencimentais do plano de cargos e carreiras do magistério local, tanto para os professores da ativa quanto da inatividade, visto gozarem dos critérios da paridade e integralidade.



    17. O piso salarial nacional da categoria no ano de 2022, já considerando o reajuste de 33,24%, era de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), enquanto que se verifica da prova documental acostada aos autos que o vencimento base dos proventos recebidos pela demandante no mesmo período era de R$ 4.324,72 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), ou seja, superior ao valor estabelecido nacionalmente.



    18. Diante do esboço circunstanciado, tem-se que o valor vencimental da autora se afigura superior ao fixado pelo Governo Federal e reproduzido no âmbito municipal, não sendo possível aplicar o reajuste pretendido, pois como reduzido na contestação Id 31038146, o valor de sua aposentadoria iria sofrer decesso, com afronta ao § 3º, do artigo 30 da Lei Municipal nº 1.008/2022.



    19. A par da ficha financeira acostada à exordial se observa que no ano de 2021 até fevereiro de 2022, a autora/recorrente percebia vencimento no valor de R$ 4.201,53 (quatro mil, duzentos e um reais e cinquenta e três centavos), passando a partir do mês de março de 2022 a receber o valor correspondente à R$ 4.324,72 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), ou seja, seus vencimentos de proventos sofreram reajustes, não no percentual de 33,24%, visto que esses devem ser aplicados sobre o piso base da categoria e não de cada professor.



    20. Para afastar qualquer celeuma, o que deve necessariamente ser entendido é que o reajuste concedido nacionalmente aos profissionais da educação básica tem como finalidade a valorização da classe como um todo e, por assim ser, o percentual estabelecido deve tão somente ser aplicado ao salário base inicial da carreira do magistério público, não podendo ser pensado que sua incidência venha recair sobre o valor correspondente aquele auferido pelo servidor, a título de salário base. 



    21. Portanto, entende-se que no caso em tela, a autora teve o reajuste de sua aposentadoria com total observância à Lei nº 1.008/2022, não havendo em que se falar em omissão da municipalidade quanto à fixação do valor do piso salarial estabelecido nacionalmente.



    22. Por sua vez, melhor sorte não assiste ao município recorrente quando persegue a reforma da sentença que determinou a devolução dos valores decorrentes da retenção referente à contribuição previdenciária desde sua incidência nos proventos da autora até a data de 08.07.2022.



    23. Notoriamente, a Emenda Constitucional 103/2019 determinou que, por meio de lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituíssem contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas, que poderiam ter alíquotas progressivas, estabelecendo também que, caso a situação do regime próprio de previdência social fosse deficitária, poderia haver contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadorias e de pensões que superassem o valor do salário mínimo.



    24. Percebe-se que ao teor do artigo 149, § 1º-A e § 1º-B da Constituição Federal, os municípios detêm competência para legislar sobre a matéria ora abordada. Assim, para dirimir a controvérsia apresentada, resta saber se ao tempo dos descontos incidentes sobre os proventos da autora existia no Município de São José da Coroa Grande lei que os autorizasse.



    25. No intuito de demonstrar que os descontos efetuados têm feição de legalidade, a edilidade argumenta que o artigo 5º da Lei Municipal nº 979/2020, bem como o artigo 54, caput, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.013/2022, traz expressamente a incidência da contribuição no percentual de 14% (catorze por cento) para os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo vigente em decorrência do déficit previdenciário existente, não havendo razão para que se determine a devolução dos valores decorrentes da retenção desde a sua incidência nos proventos da autora até a data de 08.07.2022.



    26. Notadamente, sem grande esforço, deduz-se que na Lei nº 979/2020 não há qualquer previsão de incidência relativamente à contribuição ordinária permitida pelo legislador constitucional. Como bem assentou o togado monocrático, a legislação municipal em comento não cria, expressamente, a contribuição previdenciária ordinária extensível aos servidores inativos que percebem valor aquém do teor do RGPS.



    27. Não existindo a previsão local quanto à contribuição ordinária, deve prevalecer a regra de incidência tão somente sobre o que superar o teto do Regime Geral da Previdência Social, nos exatos termos do § 18, do artigo 40 da Constituição Federal e, considerando que a autora recebe proventos abaixo do valor do referido teto, não se pode cogitar sequer da possibilidade de haver sobre os seus proventos qualquer desconto com denominação de contribuição previdenciária.



    28. Como reconhecido na bem fundamentada sentença, no âmbito do Município de São José da Coroa Grande, somente a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08 de julho de 2022, foi instituída a contribuição previdenciária com incidência sobre os proventos dos servidores inativos, nos exatos termos da autorização constitucional prevista no artigo 149, §1º-A, circunstância essa que torna ilegal os descontos realizados anteriormente sobre os proventos de aposentadoria da autora.



    29. Apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 149, §§ 1º e 1º-A; e 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente